Tribunal: TJDFT
Processo: 0739606-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PENSÃO POR MORTE. COMPROVAÇÃO DO RESTABELECIMENTO DA SOCIEDADE CONJUGAL. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. LAPSO TEMPORAL DO REGULAMENTO. COMPROVADO.
1. Comprovado por meio de prova testemunhal e documental que ocorreu o restabelecimento da sociedade conjugal por tempo superior ao lapso mínimo de 3 anos, exigido pelo regulamento da previdência complementar administrada pela ré, o cônjuge supérstite faz jus à concessão do benefício da pensão por morte.
2. Negou-se provimento ao apelo.